Tribunal: TJDFT
Processo: 0718009-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ROUBO. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometido sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Assim, verificando que os fatos narrados pela vítima restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, sobretudo pelo reconhecimento firme e seguro do acusado pela vítima em ambas as fases da persecução penal, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, não prospera a tese absolutória trazida pela d. defesa.
2 - A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal, é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar uma condenação quando apoiado em outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, em especial pelo pronto reconhecimento pessoal realizado em juízo.
3 - Descabe a desclassificação do estupro para a forma tentada, porque a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante constrangimento da vítima, ainda que não deixe vestígios, caracteriza o crime de estupro na forma consumada, pois se trata de elementar desse tipo penal.
4 - Recurso conhecido e não provido.